Tribunal: STM
Processo: 7000323-58.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.

PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INCONVENCIONALIDADE DO ART.

290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO

ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO TRATAMENTO PENAL À CONDUTA DE PORTE DE

DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.

NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 28 DA LEI

11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E

CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

MAIORIA.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,

condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais.

Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao

ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura constitucional, conforme reiterada

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não vedam a

criminalização da posse de droga para uso próprio.

A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, além de compatível

com a ordem constitucional vigente, também o é em relação aos Tratados internacionais.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições

objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da

ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão

jurídica provocada".

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas

sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse

ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da

carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de

periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita

no art. 290 do CPM.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM

não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial

lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando,

para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem

a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao

bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.

No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito no art. 290 do Código

Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade livre e consciente de

praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo.

Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os

efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer

consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,

alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada

pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da

especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não

revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame

do art. 75 do citado Diploma.

Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu

bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física

ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento

especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo

Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000323-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ELIONARDO MOTA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Réu ELIONARDO MOTA
PEREIRA, do crime previsto o art. 290, caput do CPM, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000323-58.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
ELIONARDO MOTA PEREIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA
YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRATAMENTO PENAL À CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não
vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, além de
compatível com a ordem constitucional vigente, também o é em relação aos Tratados
internacionais.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290
do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar
a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do
tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito no art. 290 do
Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade livre e
consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para
quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita
adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em
que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art.
290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz
em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause
dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art.
290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 26 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
ELIONARDO MOTA PEREIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20 de abril de
2021, que condenou o ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9 de setembro de 2020, nos seguintes termos:

"(...) No dia 01 de setembro de 2020, por volta das 21h, o 3º SGT Felipe de Oliveira Costa
realizou de inopino uma revista nos armários dos soldados da 11ª BDA INF L, oportunidade
em que localizou no bolso de uma gandola que estava dentro armário de uso pessoal do
ora denunciado uma porção de maconha, sendo o material imediatamente apreendido e
encaminhado para perícia e o indiciado preso em flagrante delito.
O material foi devidamente apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para
ser submetido a exame pericial, constatando-se que se tratava de 0,16g de maconha
(TETRAHIDROCANABIDINOL), substância que é de uso proibido no Brasil, por se tratar de
entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela
Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que
confere a necessária materialidade do crime para a deflagração da ação penal.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, tinha em depósito, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em lugar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
sujeito à administração militar, substância entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio o Soldado ELIONARDO MOTA PEREIRA, como incurso no artigo
290, caput, do Código Penal Militar, complementado pela mencionada Portaria n.º 344/98,
requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citado o
acusado para se ver processar e julgar, até final condenação (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Boletim Interno nº 158/2020, de 31 de agosto de 2020, no qual consta a Escala de Serviço para o dia 1º
de setembro de 2020;

2) Exame de Higidez Física, de 1º de setembro de 2020, emitido pela 2º Ten Med Letícia da Silva, do Posto
Médico da Guarnição de Campinas, do Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve;

3) Termo de Inventário de Bens Recolhidos nº 01/20, de 1º de setembro de 2020, no qual foram registrados
os materiais recolhidos do armário do Acusado;

4) Laudo Pericial IC - CP - Campinas nº 285967/2020, de 2 de setembro de 2020 (Laudo Preliminar), emitido
pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, do qual se extrai, a respeito
do material apreendido, que "(...) foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de
03/08/2020). (...)";

5) Alvará de Soltura nº 7000228-02.2020.7.02.0002.05.0001-23, de 3 de setembro de 2020, da 1ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, decorrente da concessão de "(...) LIBERDADE PROVISÓRIA ao
flagranteado Sd EV ELIONARDO MOTA PEREIRA com fulcro no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal
(...)", o qual foi cumprido nessa mesma data;

6) Exame de Higidez Física, de 3 de setembro de 2020, emitido pelo Cap Med Hugo da Cunha Dias, do Posto
Médico da Guarnição de Campinas, do Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve;

7) Folhas de Alterações do Acusado;

8) Cópia do Boletim Interno nº 189, da 11ª Brigada de Infantaria Leve, de 9 de outubro de 2020, dando conta
do licenciamento do Acusado a bem da disciplina, a contar de 7 de outubro de 2020; e

9) Laudo Pericial Definitivo IC - CP - Campinas nº 285978/2020, de 8 de setembro de 2020, emitido pelo
Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, do qual
se extrai que "(...) foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na
lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). (...)".

A Denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2020, sendo o Réu devidamente citado em 23 de setembro
de 2020.

Em 11 de novembro de 2020, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar:

1) 1º Ten Ex Gustavo André Cavallini Girardi, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos disse que presenciou o momento do flagrante. Que estava
na casa dele e recebeu uma ligação do Tenente Kanashiro, que era o Comando da
Companhia de Comando e estava também de serviço de Oficial-de-Dia. Que quando
chegou o Sgt Costa já tinha realizado a revista e encontrado a substância. Que o orientou
para continuar revistando o segundo armário do Acusado que estava na Companhia de
Comando e, se fosse encontrado mais alguma coisa, separa esse material para mandar
para perícia. Que passaram para ele que durante o serviço, eles perceberam que o militar
estava apresentando algumas características de falta de atenção e lentidão, com olho
avermelhado e que ao se deparar com o Acusado já notou que estava estranho. Que o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
armário era de uso exclusivo do Acusado. Que era trancado com chave, cadeado, só ele
tem acesso. Que os soldados recrutas eles são incorporados na Força, e que faz parte da
instrução básica deles informação sobre a proibição de portar entorpecente dentro do
Quartel. (...) Que a substância foi preservada e que o Sargento da PE, o Graduado da PE, da
Polícia do Exército que fica de serviço acompanhou todos os procedimentos. Que separou
um saco plástico da perícia (...) todo o material que foi colocado nesses sacos e lacrados.
Que presenciou, o Costa, o Kanashiro inclusive realizando o procedimento. Que a
substância foi lacrada e depois começaram a correr atrás do Ofício pedindo a perícia do
material. Que no quartel não existe situação de ter um achados e perdidos ou um militar
ter um armário fixo pra deixar esse material extraviado. Que só tem dois destinos do
material, ou está com o militar que é proprietário, que é aquele que acautelou o material,
ou com a Guarnição de Serviço (...)";

2) 3º Sgt Ex Felipe Oliveira Costa, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos disse que teve um soldado que falou que teria um militar
de serviço usando celular. Que foi feito a primeira ronda que foi encontrado o celular com
um militar no serviço que não poderia e, então, decidiram, ele e o Oficial-de-Dia fazer uma
revista nos armários. Foi isso, só do pessoal de serviço. Que o serviço era sem o uso de
armamento. Que foi encontrado com o Acusado um papel meio estranho, não sabia se era
seda ou não,mas que acho que não era seda e, salvo engano, ele estava com um isqueiro
também no cinto. Que ele estava presente no momento da revista. Que começaram a
analisar dentro do armário e localizaram a droga especificamente no bolso da gandola do
Acusado. Que a substância estava enrolada. Que o Acusado comentou que a gandola que
estava lá era do armário de achados e perdidos, e que o Acusado disse que colocou lá pra
guardar. Perguntado se todos os militares recebem instrução sobre a proibição de ter
posse de drogas no interior do quartel, disse que sim. Que o armário que foi encontrado a
substância era de uso exclusivo do Acusado.Que no momento da apreensão a sustância foi
diretamente para a pesagem dela e ficou com a PE (Polícia do Exército) para averiguação.
Perguntado se a droga foi acondicionada em algum saco plástico, com lacre, alguma coisa
desse sentido, respondeu que sim, com certeza (...)";

3) Sd Ex João Vitor Souza Oliveira, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos disse que presenciou o momento. Que quando chegou no
alojamento, encontrou o Tenente Kanashiro, que era o Oficial-de-Dia, e que ele falou pra
auxiliar o Sargento Costa na revista dos armários. Que foi aí que eles acharam o
entorpecente. Que o entorpecente estava na gandola do Acusado. Que quando chegou no
local o Sargento já estava revistando o armário do Acusado. Que o armário era de uso
exclusivo do Acusado. Que tinha cadeado. Que no momento, o Acusado disse que não era
dele. Que os soldados recrutas quando são incorporados são instruídos sobre a proibição
de portar droga dentro do Quartel. Que no dia dos fatos o Acusado estava de serviço de
plantão (...)".

Em 9 de fevereiro de 2021, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa Pública:

1) ex-Sd Ex Elaeste Martins da Silva Júnior, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos disse que estava presente no dia dos fatos e que o próprio
sargento encontrou a droga na gandola do acusado. Além disso, disse que o acusado
alegou que a droga não era dele, que achou num armário vazio que costumam chamar de
achados e perdidos. Perguntado se receberam instruções acerca da proibição do porte de
drogas no quartel, confirmou que receberam a instrução (...)";

2) Sd Ex Victor de Oliveira Pereira, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos disse que não presenciou a situação e somente soube
sobre os fatos no dia seguinte e não sabe qual justificativa foi apresentada pelo acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
Perguntando sobre como funciona para devolver algo encontrado e qual seria o
procedimento, disse que se entrega ao cabo de dia, responsável por adotar as medidas
cabíveis, que irá acionar os responsáveis. Disse que não tem contato com o Acusado. Por
fim, afirmou que não existe armário de achados e perdidos, mas existem armários que
ficam abertos (...)".

Embora devidamente intimado, o Acusado não compareceu em Juízo para a Audiência de Qualificação e
Interrogatório.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada requereram.

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão ministerial reiterou
o pedido contido na Exordial Acusatória, requerendo a condenação do Acusado "(...) como incurso no artigo
290, caput, do Código Penal Militar, por ser medida de Justiça (...)".

A Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Réu nos termos do artigo 439, alínea "b", do Código
de Processo Penal Militar "(...) em virtude do controle de convencionalidade (Convenção de Nova Iorque de
1961) ou em função da derrogação da norma (Convenção de Viena de 1988) (...)".
Subsidiariamente, pugnou pelo "(...) reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à
conduta de "porte de drogas para consumo próprio" (...)".

Requereu, ainda, a absolvição do Acusado pela atipicidade material da conduta, uma vez que "(...) dada à
pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as circunstâncias do caso em concreto,
deve o fato ser considerado um indiferente penal (...)", devendo, pois, ser aplicado o Princípio da
Insignificância e reconhecida "(...) a subsidiariedade do direito penal, tendo-se pela suficiência da repressão
administrativa da conduta (...)".

A Defesa também requereu a absolvição do Acusado "(...) por ausência (ou por não comprovação) do dolo
(...)" e, por fim, em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, pugnou para que "(...) sejam aplicadas
as medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...)", além disso, que seja "(...) a
pena fixada de acordo com o artigo 28 da lei 11.343/06 (...)", sendo que, se for aplicada a pena descrita no
Código Penal Militar, que seja fixada "(...) no patamar mínimo, vez que ausentes agravantes ou causas de
aumento, e substituída a pena pelo benefício do sursis (...)".

Em 20 de abril de 2021, por ocasião da Audiência de Julgamento, o ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA foi
Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:

"(...) Perguntando sobre os fatos disse que não são verdadeiros. Que ele não sabe a quem
pertenciam a droga e a gandola. Que encontrou a gandola em um outro armário e que
havia colocado em seu armário; Que a gandola estava especificamente num armário de
"achados e perdidos", e que sua intenção era ficar com essa gandola aparentemente sem
dono. Que não chegou a ingressar no interior do quartel com entorpecente. Que durante a
instrução de formação de soldados foi instruído sobre a proibição de se portar drogas
dentro do quartel (...)".

A partir disso, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido contido na Denúncia e condenar o ex-
Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo
290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 20 de abril de
2021, dela sendo intimado o Órgão ministerial em 23 de abril de 2021, além de ter sido certificado o trânsito
em julgado para a Acusação em 1º de maio de 2021.

A Defensoria Pública da União foi intimada do decisum condenatório em 3 de maio de 2021, tendo
interposto, tempestivamente, o presente Recurso em 5 de maio de 2021, o qual foi recebido pelo Juízo de
primeiro grau em 6 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02

Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu, preliminarmente, "(...) a integral cognição de toda a matéria
dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas (...)".

No mérito, a Defesa Pública postulou pela absolvição do Réu nos termos do artigo 439, alínea "b", do Código
de Processo Penal Militar "(...) em virtude do controle de convencionalidade (Convenção de Nova Iorque de
1961) ou em função da derrogação da norma (Convenção de Viena de 1988) (...)".

Subsidiariamente, pugnou pelo "(...) reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à
conduta de "porte de drogas para consumo próprio" (...)".

Requereu, ainda, a absolvição do Acusado pela atipicidade material da conduta, uma vez que "(...) dada a
pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as circunstâncias do caso em concreto,
deve o fato ser considerado um indiferente penal (...)", devendo, pois, ser aplicado o Princípio da
Insignificância e reconhecida "(...) a subsidiariedade do direito penal, tendo-se pela suficiência da repressão
administrativa da conduta (...)".

A Defesa também requereu a absolvição do Acusado "(...) por ausência (ou por não comprovação) do dolo
(...)" e, por fim, em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, pugnou para que "(...) sejam aplicadas
as medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense requereu a "(...) MANUTENÇÃO da decisão atacada, com o merecido
DESPROVIMENTO da apelação ora interposta (...) nos precisos termos apontados na r. sentença (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo "(...) não provimento da Apelação, mantendo-se a
Sentença condenatória em seus próprios fundamentos jurídicos (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão satisfeitos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União sustentou "(...) a integral cognição de
toda a matéria dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas,
tendo em conta, ainda, o princípio da ampla defesa (...), destacando "(...) o princípio do Duplo Grau de
Jurisdição (...)".

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20 de abril de
2021, que condenou o ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA à pena de 01 (um) ano de reclusão, como
incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa postulou pela absolvição do Réu nos termos do artigo 439, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar "(...) em virtude do controle de convencionalidade (Convenção de Nova
Iorque de 1961) ou em função da derrogação da norma (Convenção de Viena de 1988) (...)", bem como pelo
"(...) reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de "porte de drogas para
consumo próprio" (...)".

Requereu, ainda, a absolvição do Acusado pela atipicidade material da conduta, uma vez que "(...) dada a
pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as circunstâncias do caso em concreto,
deve o fato ser considerado um indiferente penal (...)", devendo, pois, ser aplicado o Princípio da
Insignificância e reconhecida "(...) a subsidiariedade do direito penal, tendo-se pela suficiência da repressão
administrativa da conduta (...)".

A Defesa também requereu a absolvição do Acusado "(...) por ausência (ou por não comprovação) do dolo
(...)" e, por fim, em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, pugnou para que "(...) sejam aplicadas
as medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...)", além disso, que seja "(...) a
pena fixada de acordo com o artigo 28 da lei 11.343/06 (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, não obstante o Acusado ter negado a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória
ao declarar que "(...) não sabe a quem pertencia a droga e a gandola (...)", que "(...) encontrou a gandola em
um outro armário e que havia colocado em seu armário (...)", que a gandola estava "(...) especificamente
num armário de "achados e perdidos" (...)", e que a sua intenção "(...) era ficar com essa gandola
aparentemente sem dono (...)" e por fim "(...) que não chegou a ingressar no interior do quartel com
entorpecente (...)", as provas testemunhais colhidas em Juízo confirmam que a substância entorpecente foi
encontrada no armário privativo do Réu, evidenciando, indene de dúvidas, que o Acusado tinha em depósito,
sem qualquer autorização legal ou regulamentar, em lugar sujeito à administração militar, a maconha
apreendida em seu poder, senão, vejamos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02

1) 1º Ten Ex Gustavo André Cavallini Girardi, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos disse que presenciou o momento do flagrante. Que estava
na casa dele e recebeu uma ligação do Tenente Kanashiro, que era o Comando da
Companhia de Comando e estava também de serviço de Oficial-de-Dia. Que quando
chegou o Sgt Costa já tinha realizado a revista e encontrado a substância. Que o orientou
para continuar revistando o segundo armário do Acusado que estava na Companhia de
Comando e, se fosse encontrado mais alguma coisa, separa esse material para mandar
para perícia. Que passaram para ele que durante o serviço, eles perceberam que o militar
estava apresentando algumas características de falta de atenção e lentidão, com olho
avermelhado e que ao se deparar com o Acusado já notou que estava estranho. Que o
armário era de uso exclusivo do Acusado. Que era trancado com chave, cadeado, só ele
tem acesso. Que os soldados recrutas eles são incorporados na Força, e que faz parte da
instrução básica deles informação sobre a proibição de portar entorpecente dentro do
Quartel. (...) Que a substância foi preservada e que o Sargento da PE, o Graduado da PE, da
Polícia do Exército que fica de serviço acompanhou todos os procedimentos. Que separou
um saco plástico da perícia (...) todo o material que foi colocado nesses sacos e lacrados.
Que presenciou, o Costa, o Kanashiro inclusive realizando o procedimento. Que a
substância foi lacrada e depois começaram a correr atrás do Ofício pedindo a perícia do
material. Que no quartel não existe situação de ter um achados e perdidos ou um militar
ter um armário fixo pra deixar esse material extraviado. Que só tem dois destinos do
material, ou está com o militar que é proprietário, que é aquele que acautelou o material,
ou com a Guarnição de Serviço (...)" (Grifos nossos);

2) 3º Sgt Ex Felipe Oliveira Costa, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos disse que teve um soldado que falou que teria um militar
de serviço usando celular. Que foi feito a primeira ronda que foi encontrado o celular com
um militar no serviço que não poderia e, então, decidiram, ele e o Oficial-de-Dia fazer uma
revista nos armários. Foi isso, só do pessoal de serviço. Que o serviço era sem o uso de
armamento. Que foi encontrado com o Acusado um papel meio estranho, não sabia se era
seda ou não, mas que acho que não era seda e, salvo engano, ele estava com um isqueiro
também no cinto. Que ele estava presente no momento da revista. Que começaram a
analisar dentro do armário e localizaram a droga especificamente no bolso da gandola do
Acusado. Que a substância estava enrolada. Que o Acusado comentou que a gandola que
estava lá era do armário de achados e perdidos, e que o Acusado disse que colocou lá pra
guardar. Perguntado se todos os militares recebem instrução sobre a proibição de ter
posse de drogas no interior do quartel, disse que sim. Que o armário que foi encontrado a
substância era de uso exclusivo do Acusado. Que no momento da apreensão a sustância foi
diretamente para a pesagem dela e ficou com a PE (Polícia do Exército) para averiguação.
Perguntando se a droga foi acondicionada em algum saco plástico, com lacre, alguma coisa
desse sentido, respondeu que sim, com certeza (...)" (Grifos nossos);

3) Sd Ex João Vitor Souza Oliveira, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos disse que presenciou o momento. Que quando chegou no
alojamento, encontrou o Tenente Kanashiro, que era o Oficial-de-Dia, e que ele falou pra
auxiliar o Sargento Costa na revista dos armários. Que foi aí que eles acharam o
entorpecente. Que o entorpecente estava na gandola do Acusado. Que quando chegou no
local o Sargento já estava revistando o armário do Acusado. Que o armário era de uso
exclusivo do Acusado. Que tinha cadeado. Que no momento, o Acusado disse que não era
dele. Que os soldados recrutas quando são incorporados são instruídos sobre a proibição
de portar droga dentro do Quartel. Que no dia dos fatos o Acusado estava de serviço de
plantão (...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, além do Laudo Preliminar, o Laudo Pericial nº 285978/2020, Laudo Definitivo, de 8
de setembro de 2020, elaborado pelo Núcleo de Perícias Criminais (NPC) do Instituto de Criminalística, Órgão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
da Superintendência da Polícia Técnica-Científica, localizado na cidade de Campinas/SP, consignou que:

"(...) Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0000701)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando 03 segmentos de papel do tipo "seda" (selo)
e 01 fragmento de plástico do tipo "filme".
Massa Líquida: 0,95 grama(s). Destes, lavagens química foram aqui realizadas com
emprego de solventes adequados na superfície do material contendo resquícios/sujidades,
sendo todo o material consumido nas análises não restando para guarda de contraprova.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico empregando
reagentes químicos adequados e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).
Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0000701)
Descrição: 01 invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção
de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos
Massa Líquida: 0,16 grama(s). Destes, todo o material foi aqui retirado para análises, sendo
o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraprova.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada
e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na
lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de
03/08/2020) (...)" (Grifos nossos).

Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos
autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame
pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera irregularidade,
incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva.

Afinal, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, datado de 1º de setembro de 2020, a apreensão
da substância entorpecente foi minuciosamente descrita em todas as suas circunstâncias, sendo certo que o
Presidente do Flagrante determinou, nessa mesma data, o encaminhamento da droga apreendida para
exame pericial, o que foi levado a efeito pelo Instituto de Criminalística de Campinas/SP, tendo sido
constatada a presença do THC (tetrahidrocannabinol), conforme Laudo Preliminar nº 285967/2020, de 2 de
setembro de 2020.

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada
para análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada e
identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do
termo de apreensão configura mera irregularidade." (Apelação nº 7000649-
52.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe:
18/03/2021).

No mesmo sentido:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000956-40.2019.7.00.0000 (DJe: 05/03/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL.QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.
A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade quando os demais
elementos de prova produzidos no curso processual demonstram a certeza da autoria e da
materialidade do delito de entorpecente. Quando o conjunto probatório da materialidade
do delito demonstra que o entorpecente periciado é o mesmo encontrado em poder do
Acusado, não há quebra da cadeia de custódia. Embargos infringentes rejeitados. Decisão
por maioria." (Grifo nosso).

Nesses termos, devidamente analisada a materialidade delitiva, nos moldes em que foi requerido pelo Órgão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
de Defesa Pública ao destacar o "(...) juízo de certeza sobre a natureza do material apreendido (...)", não se
identifica nos autos qualquer mácula na cadeia de custódia que possa comprometer o resultado do exame
pericial na substância apreendida em poder do Acusado.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem tem em depósito substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos
autos, coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente
imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear "ter em
depósito", que se refere "(...) àquele que conserva, que retém a substância à sua disposição, mas com
característica de transitoriedade e mobilidade (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Strifinger.
Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 1.307).

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Acusado.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.

A Defesa Pública pugnou pela absolvição do Acusado em virtude da "(...) hierárquica dos tratados
internacionais - da necessidade de controle de convencionalidade e de supralegalidade das leis (...)", bem
como pelo "(...) reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de "porte de drogas
para consumo próprio", condizente com uma visão humanista e constitucionalizada da questão de saúde
pública em debate (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso,
embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao ordenamento
jurídico pátrio, não detém envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.

A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as
questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere do artigo 3º, item 2:

"(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971 (...)" (Grifo nosso).

Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 674.823 (DJe: 14/08/2012), interposto contra
Acórdão desta Corte Castrense:

"(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)" (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, além de
compatível com a ordem constitucional vigente, conforme já anteriormente descrito, também o é em relação
aos Tratados supramencionados.

Corroboram essas conclusões os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 131-25.2014.7.02.0102/SP (DJe: 07/07/2017).
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
(...) As teses defensivas, de revogação tácita do art. 290 do CPM pelas Convenções
Internacionais de Nova Iorque e de Viena, de ausência de complemento válido para o art.
290 do CPM, de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade, de
ausência de dano e violação ao bem jurídico tutelado e de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06 são amplamente conhecidas, sendo todas afastadas. Precedentes desta Corte e
do STF (...)" (Grifos nossos).
"Apelação nº 19-97.2016.7.11.0211/DF (DJe 11/10/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA
LEI N° 11.343/06.
Conforme já assentado pelas jurisprudências da Suprema Corte e do Superior Tribunal
Militar, o artigo 290 do Código Penal Militar não padece de qualquer vício de
inconstitucionalidade (...)" (Grifo nosso);
"Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000 (DJe 17/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA.
COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO
STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do CPM se encontra em perfeita consonância com
a Constituição Federal. As convenções internacionais de Nova Iorque e de Viena não se
contrapõem às sanções previstas no art. 290 do CPM, pois não proíbem a criminalização da
posse de droga pelo usuário. A posse de entorpecentes dentro do quartel é uma conduta
grave, que deve ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só
a saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas
também a segurança das instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas
atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo
consistente na exposição de todo o efetivo da Organização Militar. É inaplicável o princípio
da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em local
sujeito à administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no Supremo
Tribunal Federal. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas
ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-se a
alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade
comprovadas. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta
perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável. Desprovido apelo
defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária." (Grifo nosso).
Quanto ao reconhecimento do Princípio da Insignificância com vistas à absolvição do Acusado "(...) dada a
pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as circunstâncias do caso em concreto (...)",
os argumentos Defensivos novamente não merecem acolhida, na esteira da reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, respaldada pelo Excelso Pretório.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)"
(Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02

Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (ob. cit. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que o art. 290 do Código Penal
Militar está em consonância com a Constituição Federal, bem como reconheceu a incompatibilidade da
aplicação da insignificância penal na Justiça Militar da União, sendo oportuna a transcrição da lapidar
ementa da lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS (...) POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. (...)
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas .
(...)
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel (...) Militar portando pequena quantidade de
entorpecente (maconha) no interior da Organização Militar (...) Jurisprudência desta Corte
Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do Princípio da Insignificância em
crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal
Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito
penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado (...) Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)" (Grifos nossos).

Em consequência, ao contrário do que sustentou o Órgão de Defesa, ainda que reconheça o caráter
subsidiário do Direito Penal, o Princípio da Insignificância não é aplicável aos crimes que envolvem a posse
de entorpecente em ambiente militar, tendo em vista a relevância penal do delito em comento no âmbito
desta Justiça Especializada.

Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta
relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do Código Penal Militar, não sendo possível considerar a "suficiência da repressão administrativa da
conduta", hipótese essa que não se coaduna com a finalidade da pena como resposta Estatal a uma conduta
delituosa.

Por tais motivos, a penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-
se adequada à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes autos, não sendo
possível acolher o argumento segundo o qual seria suficiente a imposição de uma punição administrativa.

A Defesa Pública também requereu a absolvição do Apelante com base na atipicidade da conduta por
ausência de dolo.

Não assiste razão ao Órgão de Defesa.

Segundo Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, o elemento subjetivo do delito insculpido no
art. 290 do Código Penal Militar é o dolo, consistente "(...) na vontade livre e consciente de praticar qualquer
das condutas enunciadas pelo tipo (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
1.313).

Sob a ótica defensiva, restaria ausente o dolo na conduta do Acusado na medida em que a gandola
encontrada em seu armário e na qual a substância entorpecente estava acondicionada "(...) não lhe
pertencia, tendo sido pega de um dos armários que eram comumente usados para deixar os artigos
encontrados (...)".

Ocorre, porém, que a alegação do Réu nesse sentido foi completamente refutada não só pelos depoimentos
colhidos em Juízo, como também, e principalmente, pelo Ofício encaminhado pelo Comandante da 11ª
Brigada de Infantaria Leve, dando conta de que:

"(...) 2. No que tange ao questionário relativo aos objetos achados e perdidos na
Companhia de Comando da 1 lª Brigada de Infantaria Leve, cabe informar o seguinte:
a. quais os procedimentos relativos a objetos achados e perdidos?
Os objetos achados e perdidos, especialmente o material de uso militar como

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
equipamentos e fardamento, são normalmente entregues ao pessoal de serviço (Sargento
de Dia) ou ao Encarregado de Material;
b. existe um local apropriado para salvaguarda deste tipo de material?
Os objetos achados e perdidos entregues ao pessoal de serviço (Sargento de Dia) ou
Encarregado de Material permanecem na sala do Sargento de Dia ou na Reserva de
Material, respectivamente;
e. onde se localiza o compartimento?
Os objetos achados e perdidos são, normalmente, acondicionados em armários, gavetas ou
caixas, localizados no interior da Sala do Sargento de Dia ou na Reserva de Material;
d. quem é o responsável pela guarda deste material?
O Sargento de Dia ou o Encarregado de Material;
e. como ocorre a devolução ao proprietário?
A devolução ocorre após certificação de que o material pertence ao militar, mediante
recibo;
f. é possível um militar ter acesso ao local onde se guarda esse material sem autorização
do responsável?
Não é possível.".

Conforme destacou a Sentença condenatória de primeiro grau:

"(...) Interrogado no dia do julgamento, o acusado negou a prática delitiva. Insistiu na tese
defensiva isolada de que a gandola (que continha a maconha) que havia colocado em seu
armário não lhe pertencia; que havia "encontrado" essa gandola na OM, especificamente
num armário de "achados e perdidos", e que sua intenção era ficar com essa gandola
aparentemente sem dono.
Contudo, a versão autodefensiva do acusado não encontra amparo nas informações
prestadas pelo Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve no evento 49/doc. 3, ou seja, de
que objetos perdidos e achados eram entregues ao pessoal de serviço (Sargento de Dia) ou
ao Encarregado de Material, permanecendo, respectivamente, na sala do Sargento de Dia
ou na reserva de material. Em outras palavras, inexistia esse compartimento com a
finalidade de guarnecer eventuais pertences extraviados pelos militares, ao contrário do
que sustentado pelo acusado (...)".

Por fim, o Órgão defensivo pugnou pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

"(...) com o advento da Lei nº 13.491/2017 (...) permitir-se-ia, agora com base em norma
legal claríssima nesse sentido (art. 9º, II, do CPM), a incidência do artigo 28, caput, da Lei
nº 11.343/2006, em reforço da tese de novatio legis in mellius (...)".

O argumento não merece acolhida.

Conforme destacou a Defesa, "(...) Ainda que se trate de ambiente militar, sabidamente calcado na
hierarquia e disciplina, o tratamento conferido ao usuário de drogas pelo ordenamento jurídico brasileiro é
questão anterior, relacionada à própria dignidade da pessoa humana.", acrescentando, ainda, que "(...) o
delito descrito no artigo 290 da Lei Castrense é crime impropriamente militar, a exigir comparação sob o
viés da igualdade material/isonomia.", e, no caso em exame, como o Réu já foi licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro, "(...) ainda com mais razão, deve se sujeitar exclusivamente às leis penais "dos civis",
por não estar mais está sujeito aos pilares castrenses da hierarquia e disciplina (...)", razão pela qual deveria
ser aplicado o art. 28 do Diploma anteriormente citado.

Se, por um lado, o referido dispositivo estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a
prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "tiver em depósito" "(...) para consumo
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)", a despeito
da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria
possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel
legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público
Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais especificamente, no interior do 11ª
Brigada de Infantaria Leve.

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".

In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo
a figura nuclear "ter em depósito", "(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou
psíquica (...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense,
encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente:

"(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito
caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente
(...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifo nosso).

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade,
cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 389):

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional." (Grifo nosso).

Embora o tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel
alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017, seja recente, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
"6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que
possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se
aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no
seguinte trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne
todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda
ação que realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao
mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e,
por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial
em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto os
outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo
fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que
a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei
11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290
do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que
acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no
caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a
ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006,
enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de
um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2021 16:43:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8648c02
de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes já
previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e
na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar
os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código
Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio
da especialidade."
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.".

Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Conforme ressaltou o Custos Legis "(...) revela-se patente a insustentabilidade das teses defensivas ora
apresentadas, por não encontrarem o menor respaldo na jurisprudência da Egrégia Corte Castrense,
tampouco na da Excelsa Corte Suprema (...)".

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do
Acusado, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Colegiado Julgador de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000323-58.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 20 de abril de 2021, que condenou o ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA, por unanimidade, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade.
Em suas Razões de Apelação (Evento 1, Doc. 2), preliminarmente, suscita o integral conhecimento da
matéria versada nos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas.
No mérito, sustenta as teses da ausência de dolo, da inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do
art. 290 do CPM, da incidência dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e do
caráter novatio legis in mellius da Lei nº 13.491/2017 para requerer a absolvição do Acusado, nos termos
do art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, requereu, em caso de condenação, a aplicação das
medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei 11.343/06. (Evento 1, Doc. 1).
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não
em sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que
regem o processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o
conhecimento de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL,
TODOS DO CPM. Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude
do efeito devolutivo do recurso de apelação para a integral cognição de toda a
matéria dos autos. Preliminar que não se conhece, à unanimidade. No mérito,
cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação, seja da
Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância
superior as questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz
respeito à ampla extensão do efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o
pedido, haja vista o asseverado no princípio tantum devolutum quantum
appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar somente daquilo
que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a
Sentença recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102.
Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgada em
22 de junho de 2017).
Diferentemente dos argumentos da Defensoria Publica da União no tocante à perda do direito de agir nos
autos, entendo que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos
durante a ação penal e que, no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma
prescrita em lei, mas não os foram.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua
ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que,
apesar de arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o
contrário seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na
própria teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, este, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Apontam os autos que no dia 1º de setembro de 2020, por volta de 21 horas, foi encontrado pelo 3º Sgt
FELIPE DE OLIVEIRA COSTA, no bolso de uma gandola que estava dentro armário de uso pessoal do ex-Sd
Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA, uma porção de "maconha", sendo o material arrecadado e encaminhado
para perícia e o Acusado preso em flagrante delito.
A despeito de não constar nos autos o Termo de Apreensão do material, verifica-se que a substância
encontrada foi arrecadada na presença do Acusado e de um Sargento da Polícia do Exército, que separou
a droga em saco plástico e o lacrou, tencionando manter íntegra a cadeia de custódia.
Além disso, tem-se que, de imediato, foram tomados os procedimentos para envio da substância ao
instituto de perícia, realizada no dia 2 setembro de 2020, um dia após a arrecadação.
O Laudo Pericial nº 285967/2020 (preliminar), de 2 de setembro de 2020, confeccionado
pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Instituto de Criminalística, de Campinas / SP, atestou
que o material recebido, foi descrito da seguinte forma: "Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0000701 )
Descrição: 01 invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de
fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos Massa Líquida: 0,16
grama(s)." e que se tratava de substância entorpecente prejudicial à saúde, consignando que"(...) foi
DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).".
Igualmente, o exame definitivo, consubstanciado no Laudo de Pericial nº 285978/2020, de 8 de setembro
de 2020, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de
Campinas, indicou a presença do THC, principal composto ativo da cannabis (maconha). Vejamos, in
verbis, a conclusão pericial:
"Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em
camada delgada e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)."
(Grifamos.)
Constata-se que o exame preliminar da substância foi realizado no dia subsequente a
arrecadação, dia 2 de setembro de 2020. Logo após, em 8 de setembro de 2020, foi realizado o exame
definitivo, ambos pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Instituto de Criminalística, de
Campinas / SP, sendo que não existe divergência na quantidade nem na especificação do material
arrecadado e periciado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
A existência e integridade da cadeia de custódia ainda é reforçada pelos depoimentos de duas
testemunhas que presenciaram o momento em que foi apreendida a substância entorpecente: 3º Sgt
FELIPE OLIVEIRA COSTA e Sd Ex JOÃO VITOR SOUZA OLIVEIRA (Evento 41, vídeos 1 e 2 da APM nº
7000244-53.2020.7.02.0002 ). Todos confirmaram os termos da Denúncia, inclusive no que toca às
circunstâncias da arrecadação do material e ao modo como foi apreendido.
Infere-se dos depoimentos, não haver dúvida de que o material encaminhado para exame pericial era o
mesmo entorpecente encontrado na posse do Acusado.
Nesse mote, a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente não tem o condão de,
simplesmente, determinar a incongruência da materialidade delitiva, uma vez que outros fatores
processuais também são levados em consideração, tais como a dinâmica dos fatos em que o material foi
encontrado e acondicionado até o envio para perícia, os depoimentos do Acusado e das testemunhas, os
laudos periciais realizados, entre outros.
Existindo elementos suficientes de prova, os quais não deixem dúvida quanto à materialidade, a ausência
do Termo de Apreensão configura mera irregularidade, que não trouxe qualquer prejuízo para a
constatação da materialidade do delito.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. (...). A autoria
delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão
da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu)
no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por
laudo oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que
impossibilita a pretendida absolvição. A exclusão das Forças Armadas e a
reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja
vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente do
STM. As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi
apreendida e encaminhada para análise pericial, conduzida na
presença do apelante e devidamente lacrada e identificada, afasta a
possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do
termo de apreensão configura mera irregularidade. Precedentes do STF
e do STM. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em
ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além
de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado. (...)".
(STM - Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, publicação no DJe em 18/3/2021.). (Grifo
nosso.).
Tem-se que foram realizados todos os exames necessários à averiguação da natureza da substância
apreendida. A materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas, consoante demostram os depoimentos testemunhais
colhidos em Juízo.
A testemunha 1º Ten Ex GUSTAVO ANDRÉ CAVALLINI GIRARDI declarou que estava em casa quando
recebeu uma ligação do Tenente THYAGO LUCIANO KANASHIRO NG - Oficial de Dia -, por responder pelo
Comando da Companhia de Comando, assim como por cuidar da carteira de assuntos jurídicos, relatando-
lhe os fatos narrados na Denúncia, oportunidade em que se dirigiu para o quartel para acompanhar os
procedimentos. Afirmou que, quando chegou ao quartel, verificou que o 3º Sgt FELIPE DE OLIVEIRA
COSTA já tinha realizado a revista e encontrado a substância, então o orientou para continuar revistando
o segundo armário do Acusado que estava na Companhia de Comando e, se fosse encontrada mais
alguma coisa, que separasse esse material para remeter para perícia. Enfatizou, ainda, que lhe foi

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
relatado que, durante o serviço, o Acusado estava apresentando algumas características de falta de
atenção e lentidão, com olho avermelhado e que, ao se deparar com o Acusado, notou que ele estava
"estranho", e que em um primeiro momento o Acusado admitiu propriedade do material encontrado no
seu armário. Asseverou ser o armário de uso exclusivo do Acusado e que era trancado com chave e
cadeado. Confirmou que os Soldados recebem instrução sobre a proibição de portar entorpecente dentro
do Quartel. Destacou que a substância foi preservada e que um Sargento da Polícia do Exército
acompanhou todos os procedimentos, e acondicionou todo material arrecadado em um saco plástico da
perícia e lacrou, após, em ato contínuo, expediu-se Ofício solicitando a perícia. Asseverou não existir, no
quartel, armário ou setor de materiais "achados e perdidos".
O 3º Sgt Ex FELIPE OLIVEIRA COSTA declarou que um Soldado informou que um militar de serviço estava
usando celular; assim, foi realizada uma primeira ronda, tendo sido encontrado um militar de serviço
portando celular, o que não poderia, fato que motivou o Oficial de Dia e o depoente a realizarem uma
revista nos armários do pessoal de serviço. Destacou que o Acusado estava presente quando da vistoria
de seu armário. Afirmou que foi encontrado com o Acusado um papel. Asseverou que, dentro do armário,
especificamente no bolso da gandola do Acusado, encontraram a droga enrolada. Apontou ter o Acusado
dito que a gandola não lhe pertencia e que foi encontrada no armário de "achados e perdidos", tendo ele
decidido guardá-la em seu próprio armário. Confirmou que todos os militares recebem instrução sobre a
proibição da posse de drogas no interior do quartel. Destacou ser o armário de uso exclusivo do Acusado.
Por fim asseverou que a sustância foi diretamente para a pesagem e ficou com a Polícia do Exército para
averiguação e que a droga foi acondicionada em saco plástico, com lacre, pelo Sargento da Policia do
Exército.
Por seu turno, o Sd Ex JOÃO VITOR SOUZA OLIVEIRA declarou que, ao chegar no alojamento, encontrou o
Tenente THYAGO LUCIANO KANASHIRO NG, Oficial de Dia, o qual solicitou para que ele auxiliasse o 3º Sgt
FELIPE DE OLIVEIRA COSTA na revista dos armários. Afirmou que eles acharam o entorpecente na
gandola do Acusado. Asseverou que o armário era de uso exclusivo do Acusado e tinha cadeado.
Destacou que o Acusado negou a propriedade da droga. Confirmou que os Soldados recrutas, quando são
incorporados, recebem instrução sobre a proibição de portar droga dentro do quartel. Informou que o
Acusado estava de serviço.
Arrolada pela DPU, a testemunha Sd Ex ELAESTE MARTINS DA SILVA JÚNIOR declarou que estava presente
no dia dos fatos e que o próprio 3º Sgt FELIPE DE OLIVEIRA COSTA encontrou a droga na gandola do
Acusado. Afirmou que o Acusado teria dito que a droga não lhe pertencia e que a achou num armário
vazio que costumam chamar de "achados e perdidos".
Também arrolado como testemunha pela DPU, o Sd Ex VICTOR DE OLIVEIRA PEREIRA declarou que
somente soube dos fatos no dia seguinte e desconhece a justificativa apresentada pelo Acusado para os
fatos. Asseverou que os materiais extraviados deveriam ser entregues ao Cabo de Dia, responsável por
adotar as medidas cabíveis. Afirmou que não existe armário de achados e perdidos, mas existem
armários que ficam abertos.
O Acusado, ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA, ao ser interrogado, negou a veracidade dos fatos.
Afirmou não saber a quem pertencia a droga e a gandola, pois encontrou a gandola em um outro armário
de "achados e perdidos", e que havia a colocado em seu armário. Destacou que sua intenção era ficar
com essa gandola aparentemente sem dono. Asseverou que não chegou a ingressar no interior do quartel
com entorpecente. Confirmou ter recebido instrução sobre a proibição acerca do porte de drogas dentro
do quartel.
Observa-se que os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas foram uníssonos em confirmar os
termos da Denúncia e, assim, comprovar que foi encontrada substância ilícita (maconha) no bolso de uma
gandola que estava no armário de uso exclusivo do ora Apelante.
Em que pese ter o ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA negado a autoria delitiva em Juízo, isso, por si só,
não pode ser determinante para sua absolvição, pois há outros elementos que demonstram o contrário,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
como evidenciado.
Destaca-se, nesse ponto, que conforme o depoimento do 1º Ten Ex GUSTAVO ANDRÉ CAVALLINI GIRARDI,
ao apontar detalhes que lhe foram repassados pela equipe que efetuou a revista, em um primeiro
momento, o Acusado admitiu a propriedade do material encontrado no seu armário. Veja-se, ipsis litteris,
transcrição do relatado:
"(...) o KANASHIRO determinou pra que o COSTA fizesse a revista, nos militares
de serviço, e MOTA tava no quarto de hora, ele chamou o MOTA pra
acompanhar perguntou pra ele se o equipamento aquele material era
dele o armário era dele, ele falou que sim, e encontrou o material,
quando ele encontrou o material o Mota depois mudou falou que não
na verdade não era dele (...)." (extraído do evento 41, vídeo 3, da APM nº
7000244-53.2020.7.02.0002) (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, cabe asseverar que, considerando a dinâmica fática, haja vista que o armário era de
uso exclusivo do Acusado, que possuía cadeado, confrontada com os demais elementos que integram os
autos, não pode ser desprezada a conduta delitiva imputada ao Apelante, sob a argumentação isolada de
que a gandola não lhe pertencia e que foi encontrada em um armário de achados e perdidos.
Ora, a negativa de autoria invocada pelo Acusado, em Juízo, carece de credibilidade, sobretudo
considerando o fato de não existir "armário de achados e perdidos" no alojamento. Ademais, no ambiente
da caserna, evidente seria que um militar, ao encontrar algo perdido, buscaria entregá-lo a algum
superior ou militar de serviço, a fim de ser localizado o proprietário, e não tomasse posse do bem
extraviado, guardando-o em seu armário.
Frisa-se que pelos relatos das testemunhas não é plausível que o Acusado tenha pego a gandola em um
"fictício armário de achados e perdidos", pois a determinação instituída para a Companhia de Comando
da 11ª Brigada Infantaria Leve, informada no Ofício nº 127-AssJur/EMICmdo Bda - EB:
6430601808912020-61 (Evento 49, Doc. 3, da APM nº 7000244-53.2020.7.02.0002), relativamente a
objetos extraviados, é diversa. Vejamos o teor do documento:
"Os objetos achados e perdidos, especialmente o material de uso militar como
equipamentos e fardamento, são normalmente entregues ao pessoal. de
serviço (Sargento de Dia) ou ao Encarregado de Material; Os objetos achados e
perdidos entregues ao pessoal de serviço (Sargento de Dia) ou Encarregado de
Material permanecem na sala do Sargento de Dia ou na Reserva de Material,
respectivamente; Os objetos achados e perdidos são, normalmente,
acondicionados em armários, gavetas ou caixas, localizados no interior da Sala
do Sargento de Dia ou na Reserva de Material;"
Logo, a autoria também restou devidamente demonstrada pelas oitivas das testemunhas.
A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM, na modalidade
"trazer consigo", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a
beneficiá-lo.
Para mais, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção
jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública.
Passando a analisar os pedidos da DPU, inicialmente, cumpre registrar, quanto à tese de ausência de
dolo, justificada mediante presumível existência de dúvida concernente à vontade livre e consciente do
Acusado de portar substância entorpecente dentro do quartel, sob a alegação de que a gandola - onde foi
encontrada a droga - não lhe pertencia, não se confirmou verossímil.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
Repisa-se que a alegação do Acusado de que a gandola, onde se encontrava a substância, foi retirada de
um armário de "achados e perdidos", inadvertidamente, não é suficiente para afastar o dolo, haja vista
que não há nos autos qualquer prova comprove a versão do Acusado.
Além disso, no caso concreto, ao se examinar todos os elementos de prova, verifica-se que as premissas
sustentadas pelo Acusado não condizem com as determinações instituídas para Companhia de Comando
da 11ª Brigada Infantaria Leve.
No âmbito castrense, o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de entorpecente, no caso, maconha,
já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja a intenção do agente.
In casu, o dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado patenteia-se, com nitidez, no ato de o
Acusado guardar em seu armário, do alojamento de Soldados, substância entorpecente.
Destaca-se, ainda, que o ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA confirmou em Juízo ter recebido instrução
sobre a proibição de portar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar.
Sobre a questão, esta Corte Castrense tem firmado entendimento no sentido de que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO.
LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO.MERO ESQUECIMENTO. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO
SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UN NIME. (...) III - A alegação de
ausência de dolo em razão de suposto esquecimento não afasta o
elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que as circunstâncias do
caso concreto demonstram, ao menos, o dolo eventual. Configuração
dos elementos constitutivos do tipo. (...) In casu , estão plenamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme o farto lastro
probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a
condenação é medida que se impõe. Contudo, merece alteração a exclusão da
condição do sursis prevista na alínea "a" do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM). VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão de mérito unânime." (STM - Apelação nº
7001463-98.2019.7.00.0000, Relator Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, publicação no DJe em 2/6/2020.) (Grifamos.)
Em situações análogas a dos autos, decidiu este e. Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM.
ERRO DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. "IN DUBIO PRO REO". INAPLICABILIDADE.
EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO
CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 36 do CPM
pressupõe que se evidencie o erro escusável, que se presume quando qualquer
outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir
a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes
autos. II - O fundamento da tese de aplicação do in dubio pro reo, em
consistência do argumento de que os Recorrentes não eram
proprietários das drogas, não se mostra relevante no contexto em
análise, sendo certa a sua posse no momento do flagrante. III - Contudo,
merece ser reformado o r. decisum para excluir das condições do sursis a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
alínea "a" do art. 626 do CPPM, consoante reiteradas decisões desta Corte
Castrense." (STM - Apelação nº 7001268-16.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgada em 4/6/2020). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL: AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA, DO SERVIÇO E DO DEVER MILITARES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E
LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
O art. 290 do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal de
1988, não havendo que se falar, tampouco, em sua incompatibilidade com as
Convenções de Nova York e de Viena. Diante do princípio da Especialidade, que
permeia esta Justiça Castrense, o acordo de não persecução penal não é
aplicável no âmbito do Processo Penal Militar. A audiência de julgamento por
videoconferência está em consonância com a regulamentação do CNJ, em
observância aos vetores constitucionais da não interrupção da atividade
jurisdicional, da celeridade processual e da duração razoável do processo.
Preliminares defensivas rejeitadas. Decisões unânimes. Autoria e materialidade
foram comprovadas. A ausência de indicação expressa do princípio ativo 'THC',
no laudo pericial, não fragiliza a materialidade delitiva. A não confecção do
Termo de Apreensão da substância constitui mera irregularidade, não havendo,
no caso, qualquer dúvida ou elemento capaz de fragilizar a cadeia de custódia
probatória. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, alegações
vazias acerca do desconhecimento da origem da substância ou de
mero esquecimento do entorpecente nos pertences do militar não
afastam o dolo em relação ao delito que ora se apura. Não obstante
tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM
encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que,
diante das especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal
Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior
relevância, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da inocência ou
da lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como
foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também,
a proteção aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina,
além do serviço e dever militares. O simples fato de portar, transportar, trazer
consigo ou guardar substância entorpecente em local sob administração
militar, independentemente do efetivo uso, caracteriza conduta altamente
lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos tutelados pelo
direito penal castrense, sendo uníssono o entendimento desta Corte pela não
incidência do princípio da insignificância em crimes dessa natureza. Apelação
desprovida. Decisão por maioria." (STM. Apelação nº 7000877-
27.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgada em 22/4/2021). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINAR.
DEFESA. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
1. É incompetente a Justiça Federal para julgar ex-militares quando praticam o
delito na condição de militares. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. 2. A alegação de que o Acusado teria entrado com a
substância entorpecente no interior do Quartel por esquecimento não
é suficiente para afastar o dolo da conduta e para descaracterizar o
delito de posse de entorpecente (art. 290 do CPM). Precedentes do STM.
3. É inaplicável o Princípio da Insignificância relacionado ao crime previsto no
art. 290 do CPM quando há militar envolvido, uma vez que se tutela, além da
saúde, a própria estrutura militar, baseada na hierarquia e na disciplina. 4.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000682-
42.2020.7.00.0000. Relator Ministri Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgada em 4/2/2021). (Grifo nosso.)
Desse modo, não merece prosperar a tese de ausência de dolo fundada na mera alegação de que o
material entorpecente não pertencia ao agente do delito, sem um lastro probatório substancial.
Quanto à sustentação da Defesa pela absolvição do Apelante em decorrência do Princípio da
Insignificância e do caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, ante a ineficácia absoluta do meio
empregado pela quantidade ínfima da droga, vale reafirmar que o simples fato de o militar, livre e
conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar,
sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo
penal, independentemente de qual seja a intenção do agente ou mesmo a quantidade de entorpecente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da
insignificância, posto que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
militar e não apenas a saúde pública.
Tem-se, por certo, que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense
de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em
pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se
instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente
sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal
e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a
conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da
ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo
das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF -
Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário.
Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com
Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015);
Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em
2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma
(julgado em 25/3/2014).
Bem assim, a ínfima quantidade de droga arrecadada com o ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA não
tem o condão de tornar sua conduta atípica.
Em relação ao caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a Defesa aduz que o Direito Penal não
pune a auto-lesão, pois o art. 290 do CPM tem como bem jurídico a saúde do próprio usuário. Outrossim,
considera que a quantidade de substância entorpecente encontrada com o Acusado seria diminuta e
compatível com um mero usuário.
Para além, defendeu que, por seu caráter subsidiário, não se justificaria a sanção penal sendo satisfatória
a sanção a administrativa, que ostentaria um caráter pedagógico muito maior no âmbito castrense,
acrescenta que uma tardia e eventual sanção penal, efetivada após o desligamento do Acusado das
fileiras das Forças Armadas não surtiria efeito de exemplo imediato à tropa.
Sobre a questão, inicialmente, cumpre salientar que o bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde do próprio militar, mas, também, à incolumidade pública, assim como
à hierarquia e à disciplina, e que as esferas administrativa e judicial são independentes.
Destaca-se que cabia à Organização Militar na qual servia o Acusado verificar a necessidade ou não de
sua permanência nas fileiras da Força. Por outro lado, ao Judiciário cabe apreciar e julgar as condutas
consideradas ilícitas. Tendo a conduta do Apelante se amoldado perfeitamente ao tipo do art. 290 do
CPM, cabe a esta Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois qualquer providência que tenha sido
adotada no âmbito administrativo não repercute nesta seara.
Dessa forma, o ato administrativo não anula e não interfere na Ação Penal Militar. Portanto, as duas
atuações são legítimas, necessárias e plenamente autônomas, não sendo o caso de deixar de aplicar um
pela anterioridade da outra.
Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA. (...). Tratando-se de conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser
apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda
prevista no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com
os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática.
Em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal,
torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense. (...)". (STM. Apelação nº 7000028-
55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 28/5/2020, Data de Publicação: 10/6/2020). (Grifos
nossos.)
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida
a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
Argui, também, a Defesa que, quanto ao principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, existe
ausência de perigo efetivo de lesão.
Contudo, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido tendo em depósito drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do
CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "ter em depósito" ou "guardar" substância
entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária e suficiente para
caracterizar o crime.
"Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos". (Grifo nosso).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda,
repisa-se que não há necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde
pública.
A respeito do Princípio da Insignificância em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima
quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não
o empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode
inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da
saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência
da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito
fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Min Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria
do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos
autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo
do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar.
In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos
entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado 'trazendo
consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que
ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Neste caso, a conduta do referido Soldado não deve ser enxergada apenas
dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade.
Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social,
abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância
entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das Forças Armadas,
dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus
carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas
'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria
sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o
mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então,
será que um capitão não teria receio de advertir verbalmente o Sargento-de-dia, durante
um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma
de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no
bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma
Bateria de Soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício
militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que
os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)". (STF -
Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em
11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as
ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de
droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a aplicação do
Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar
não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela
sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
No que tange ao requerimento da Defesa para seja reconhecida a inconstitucionalidade da tutela penal
para o usuário de drogas, especialmente quanto ao tratamento penal à conduta de "porte de drogas para
consumo próprio" e a supralegalidade de Convenções Internacionais como as Convenções de Viena e
Nova Iorque, inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente
recepcionado pela Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal
Federal, que impossibilite sua aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência do STF que já o
considerou aplicável aos crimes militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se
dá pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas
corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art.
290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de
substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com
aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda
na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados
bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem
jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio
militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a
tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06,
não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide
qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é
norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06.
7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no
art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido". (STF.
HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008).
(Grifos nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o
Ministro AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra
CARMEN LÚCIA (julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da Lei nº
11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria
a legislação comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja
signatário, se inexistisse lei específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso
concreto, até porque o CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças
Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a
hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela
qual deve prevalecer a especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da
Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior
rigor da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Nesse ponto, ratifica-se entendimento de que não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
Penal Castrense, haja vista o entendimento dado pela súmula nº 14, que prevê: "Tendo em vista a
especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se
aplica à Justiça Militar da União".
No tocante à alegação de inconstitucionalidade e à inconvencionalidade do art. 290 do CPM, sob o
argumento de que a criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque de 1961
e a Convenção de Viena de 1988, cumpre observar que as referidas Convenções internacionais, embora
incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos
termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
Assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-lo às suas disposições,
recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional
para neutralizarem possível incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além da
Dignidade da Pessoa Humana, os da Soberania, da Cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, além do pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o Estado seja soberano.
Significa que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição
Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a
própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal
comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento
não se coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo
inadmissível que militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o
efeito de qualquer substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum -
tampouco apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de
um aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança
dos próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos
usuários, civis ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e
como garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente
desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE
DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE
DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI
DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa
Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a
pretendida absolvição. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de
drogas na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma incriminadora
castrense guarda conformidade no contexto principiológico- constitucional, notadamente
à luz do princípio da especialidade, dado o regime especial a que se submetem os
membros das Forças Armadas. Precedentes do STM. A constatação de pequena
quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade
da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da
subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor
da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a
aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente
do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-
23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria
da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº
7000290-05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada
em 20/8/2020); e Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes
militares definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da
Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse
modo, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as
Convenções Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas
pelo usuário, seja o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição
de verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação
de eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por
si só, a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento", no momento
em que realizou o núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado
nem sequer mencionado nos autos.
Descabida a alegação de que se pretende a restrição de liberdade de um ex-militar e de que a essa
medida não vá surtir efeitos no comportamento dos demais militares, pois o delito foi cometido quando o
Acusado ostentava a condição de militar da ativa e, nesse status, estava, sim, sujeito, como todos os
demais companheiros de caserna, à hierarquia e à disciplina, bem jurídico efetivamente tutelado pela
Justiça Castrense.
Logo, não há fundamento legal a alegação de inconstitucionalidade da tutela penal militar para os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
usuários de droga.
No que tange ao pedido de aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/06, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum
se inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade
de se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar
à segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como
um todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as
partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal
Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA
PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06.
AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à
Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente
portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no
meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no
ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O
porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do
CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o
termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras
provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual alcance da Lei n°
13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua vigência, seguem o
quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM.
7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº
7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(julgada em 5/3/2020).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff997e3a
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Aliás, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a
aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no
inciso II do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da
Lei nº 13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no
próprio CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois
é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06
neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa.
Por fim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública
da União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/11/2021 11:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a2436606
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000323-58.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: ELIONARDO MOTA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ELIONARDO MOTA
PEREIRA contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 20
de abril de 2021, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
3. Consta dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM,
em virtude de ter sido preso em flagrante no dia 1º de setembro de 2020, quando, por volta das 21h, o 3º SGT
Felipe de Oliveira Costa realizou de inopino uma revista nos armários dos soldados da 11ª BDA INF L,
oportunidade em que localizou no bolso de uma gandola que estava dentro armário de uso pessoal de
ELIONARDO MOTA PEREIRA uma porção de maconha.
4. Nas razões do Apelo, a Defesa formulou o pedido de absolvição do apelante, nos termos do artigo 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, invocando as teses do controle de convencionalidade
(Convenção de Nova Iorque de 1961), da aplicação da Convenção de Viena de 1988 e, subsidiariamente, do
reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de "porte de drogas para consumo
próprio". Defendeu, ainda, a atipicidade material da conduta, sustentando que, considerando a pequena
quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as circunstâncias do caso em concreto, deve o fato ser
considerado um indiferente penal, devendo ser aplicado o Princípio da Insignificância e reconhecida a
subsidiariedade do direito penal.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto para negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por
essa razão impositiva, o Apelo deve ser desprovido.
7. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/11/2021 11:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a2436606
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em termo de apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
14. Ademais, na mesma de outros processos similares, devem ser destacadas algumas formalidades nos autos,
a exemplo da lavratura do termo de apreensão, sendo oportuno invocar disposições pontuais inseridas no
Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/11/2021 11:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a2436606
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime
ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo
pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/11/2021 11:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a2436606
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza
criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a
finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
15. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, motivo pelo
qual se faz imperiosa a reforma da Sentença de piso.
Ante o exposto, dou provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o
Apelante ex-Sd Ex ELIONARDO MOTA PEREIRA do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 26 de outubro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar